Tribunal: TJBA
Processo: 0015451-92.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0015451-92.2009.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSEVALDO DO NASCIMENTO ALVES

Advogado(s):MARCELO SILVA RAGAGNIN, ADAIR AMARAL DA SILVA, GISVALDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 2007. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÁLCULO PROPORCIONAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. INAPLICABILIDADE DA TABELA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 11.945/2009. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por autor que sofreu invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 01/02/2007, visando à complementação de indenização securitária contra as seguradoras rés.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA que julgou procedente o pedido, fixando o valor de R$ 3.442,50 como diferença devida, considerando o percentual de invalidez apurado em 50% e o teto legal de R$ 13.500,00 vigente à época do sinistro.

3. Embargos de declaração interpostos pelas rés, rejeitados sob o fundamento de inexistência de erro material e inaplicabilidade da Lei nº 11.945/2009 ao caso concreto.

4. Apelação das rés alegando erro no critério de cálculo da indenização, sustentando a aplicação da tabela da Lei nº 11.945/2009 e defendendo a redução da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a sentença violou norma jurídica ao aplicar a legislação vigente à época do sinistro, desconsiderando a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 para o cálculo da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual os fatos jurídicos submetem-se à legislação vigente ao tempo de sua ocorrência.

7. O sinistro ocorreu em 01/02/2007, estando vigente à época a Lei nº 6.194/74, com redação dada pela MP nº 340/2006, que estabelecia o teto de R$ 13.500,00 para invalidez permanente total, admitindo proporcionalidade em casos de invalidez parcial.

8. O laudo pericial, não impugnado pelas partes, concluiu pela existência de invalidez permanente de 50% no membro superior esquerdo do autor, razão pela qual o magistrado sentenciante fixou corretamente a indenização em R$ 6.750,00, com dedução da quantia já paga.

9. A tabela introduzida pela Lei nº 11.945/2009, de natureza material, não se aplica ao caso por ser posterior ao sinistro, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

10. A tese das apelantes revela-se infundada, na medida em que busca a retroação de norma restritiva para limitar direito adquirido sob regime jurídico anterior.

11. A jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que o cálculo da indenização do seguro DPVAT deve observar a legislação vigente à época do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “A indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial deve observar os critérios da legislação vigente à época do sinistro, sendo incabível a aplicação retroativa da tabela introduzida pela Lei nº 11.945/2009, por ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica.”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.194/74, art. 3º, inciso II (com redação da MP nº 340/2006);

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85, § 11;
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 8000132-59.2020.8.05.0080, Rel. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, publ. 21/05/2024.

TJ-BA - Apelação: 0005720-09.2009.8.05.0004, Rel. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, publ. 22/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0015451-92.2009.8.05.0080
em que figuram, como Apelante
s

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
apelado

JOSEVALDO DO NASCIMENTO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora